Tribunal: TJBA
Processo: 8001008-78.2019.8.05.0264
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão julgador: MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001008-78.2019.8.05.0264

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MAGNOBALDO SANTOS OLIVEIRA e outros

Advogado(s)
:
ALBERTO FERREIRA SANTOS, JOSE SILVESTRE DOS SANTOS NETTO

APELADO: MUNICIPIO DE UBAITABA e outros

Advogado(s)
:
JOSE SILVESTRE DOS SANTOS NETTO, ALBERTO FERREIRA SANTOS

ACORDÃO

Ementa:

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÕES CÍVEIS. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. BASE DE CÁLCULO. PREVALÊNCIA DA LEI MUNICIPAL. ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO. BIÊNIO. PAGAMENTO INCORRETO COMO QUINQUÊNIO. DIFERENÇAS DEVIDAS. RECURSOS NÃO PROVIDOS. REEXAME NECESSÁRIO DE OFÍCIO PARA ADEQUAÇÃO DO JULGADO A EC 136/2025.

I. CASO EM EXAME

Apelações cíveis interpostas por agente comunitário de saúde e pelo Município de Ubaitaba contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de cobrança. O servidor pleiteou diferenças do adicional de insalubridade, sustentando aplicação da Lei Federal 11.350/2006 quanto à base de cálculo sobre o vencimento, e diferenças do adicional por tempo de serviço, demonstrando que o Município pagava quinquênio de 5% quando a Lei Municipal 903/95 estabelece biênio de 3%, gerando diferenças entre setembro de 2014 e outubro de 2018. A sentença condenou o Município ao pagamento das diferenças do adicional por tempo de serviço mas rejeitou a alteração da base de cálculo do adicional de insalubridade. O servidor recorre quanto ao adicional de insalubridade. O Município recorre arguindo pagamento correto do biênio e, subsidiariamente, inconstitucionalidade do artigo 87 da Lei Municipal 903/95 por suposta cumulação vedada pelo artigo 37, inciso XIV, da Constituição Federal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a base de cálculo do adicional de insalubridade de agente comunitário de saúde estatutário observa a norma federal ou a lei municipal específica; (ii) estabelecer se o Município deve pagar diferenças do adicional por tempo de serviço em razão de aplicação incorreta de quinquênio quando a legislação municipal estabelece biênio.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A Lei Federal 11.350/2006, artigo 9º-A, parágrafo 3º, inciso II, e artigo 8º, ressalvam que lei local pode dispor sobre o regime jurídico e o adicional de insalubridade dos agentes comunitários de saúde estatutários, estabelecendo aplicação da legislação específica.

4.

O Estatuto Municipal de Ubaitaba, Lei 903/95, artigo 90, regulamenta o adicional de insalubridade fixando base de cálculo sobre o menor vencimento do quadro de pessoal, e o IRDR Tema 07 deste Tribunal estabelece prevalência da lei municipal quando existente, afastando aplicação supletiva da norma federal.

5.

O artigo 87 da Lei Municipal 903/95 prevê biênio de 3% com limite de 51%, mas o Município aplicava incorretamente quinquênio de 5%, conforme demonstrado pelas fichas financeiras, gerando diferenças devidas entre setembro de 2014 e outubro de 2018.

6.

A condenação não determina cumulação de biênio e quinquênio vedada pelo artigo 37, inciso XIV, da Constituição Federal, mas corrige o pagamento para aplicação exclusiva do biênio previsto na lei municipal, sem incidência de um adicional sobre outro.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recursos não providos. Em Reexame Necessário d
e ofício, determinar

que a atualização da condenação observe o estabelecido no art. 3º da Emenda Constitucional n. 136/2025.

Tese de julgamento:

1. Existindo lei municipal específica que regula o adicional de insalubridade de agentes comunitários de saúde estatutários, prevalece a base de cálculo nela estabelecida sobre a norma federal, em observância ao artigo 9º-A, parágrafo 3º, inciso II, da Lei 11.350/2006 e ao IRDR Tema 07.

2. O pagamento incorreto de quinquênio quando a lei municipal estabelece biênio gera direito a diferenças para adequação ao percentual legal, sem configurar cumulação vedada pelo artigo 37, inciso XIV, da Constituição Federal.

Dispositivos relevantes citados:
Lei Federal 11.350/2006, artigos 8º e 9º-A, parágrafo 3º; Lei Federal 13.342/2016; Lei Municipal 903/95 (Ubaitaba), artigos 87 e 90; Constituição Federal, artigo 37, inciso XIV; Código de Processo Civil, artigo 1.012; Emenda Constitucional 136/2025, artigo 3º.

Jurisprudência relevante citada:
IRDR Tema 07, processo 0000225-15.2017.8.05.0000, TJBA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8
001008-78.2019.8.05.0264
, em que figuram como apelantes e apelados reciprocamente, MAGNOBALDO SANTOS OLIVEIRA e MUNICIPIO DE UBAITABA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia,
em NEGAR PROVIMENTO a ambos os apelos e, em Reexame Necessário, readequar o julgado na atualização monetária com a aplicação da EC 136/2025
, nos termos do voto do relator.

Salvador-BA, datado e assinado eletronicamente.

Maria das Graças Hamilton

Desembargadora Relatora